Tribunal: STF
Processo: ARE 1402881
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal.



    3.  A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



          (i) quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV, da CF, assentou que “o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral nas questões versadas no recurso extraordinário, conforme ARE 748.371/RG (Tema 660)”;



          (ii) quanto à suposta violação ao art. 93, IX, da CF, afirmou que “esta matéria foi objeto de pronunciamento definitivo do STF (...) (Tema 339, leading case AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes)”.



    4.  O recurso não deve ser conhecido.



    5. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    6. E mais: a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal regional para inadmitir o recurso extraordinário. 



    7. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “[...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].”



    8.  Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator